Tribunal: TJMT
Processo: 1035221-18.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1035221-18.2023.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator
A
:
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR
. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO XAVIER DE AMORIM - CPF: 027.867.451-87 (APELANTE), RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - CPF: 707.084.281-34 (ADVOGADO), GINAIRA LENE DE AMORIM - CPF: 353.888.971-68 (APELANTE), ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL - CNPJ: 07.508.538/0001-50 (APELADO), KAIO LEANDRO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 052.092.513-06 (ADVOGADO), GINAIRA LENE DE AMORIM - CPF: 353.888.971-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCISCO XAVIER DE AMORIM - CPF: 027.867.451-87 (APELADO), RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - CPF: 707.084.281-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL - CNPJ: 07.508.538/0001-50 (APELANTE), KAIO LEANDRO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 052.092.513-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
RECURSO DA ASSOCIAÇÃO NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO, UNANIME APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 1º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
) E SER ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL
(EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES)
”
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. COBRANÇA INDEVIDA. DESCONTO NÃO AUTORIZADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MAJORADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. TERMO INICIAL DOS JUROS ALTERADO.
RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica, determinou a cessação de descontos
indevidos em seu benefício previdenciário, condenou a ré à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida que justificasse os descontos realizados no benefício previdenciário do autor; (
ii
) estabelecer o termo inicial correto da incidência dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais; (
iii
) verificar o
quantum
da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, o que impõe à associação o dever de provar a contratação, o que não ocorreu.

4. Diante da ausência de autorização, os descontos no benefício previdenciário do autor são indevidos, justificando a restituição em dobro dos valores cobrados e a indenização por danos morais.

5. O valor da indenização fixado na sentença (R$ 5.000,00) é insuficiente e deve ser majorado para R$ 10.000,00, considerando o número de descontos e a condição de vulnerabilidade do autor.

6. Quanto à correção monetária e aos juros, aplica-se a Súmula 362 do STJ (correção a partir da sentença) e a Súmula 54 do STJ (juros desde o evento danoso).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Recurso adesivo provido.

Tese de julgamento
:

1. A falta de prova de contratação válida autoriza a devolução em dobro de descontos indevidos e o reconhecimento de dano moral.

2. O desconto não autorizado em benefício previdenciário gera, por si só, dever de indenizar.

3. Juros de mora em responsabilidade extracontratual incidem desde o evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 405; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 362; STF, RE 636.331, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.10.2019; STJ,
AgInt
no REsp 1.866.973, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 10.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL e Apelação Adesiva interposta por FRANCISCO XAVIER DE AMORIM contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente os pedidos na “Ação de responsabilidade civil - cobrança indevida reparação por danos morais e materiais” em desfavor de ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL.

Na sentença recorrida, a Magistrada declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade dos débitos referente à CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA no período de janeiro/2015 a outubro/2019, determinou a cessação dos descontos no benefício previdenciário e condenou a ré à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$. 5.000,00 e as verbas sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação (id. 255073398).

A apelante ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL sustenta, em síntese, que os descontos realizados decorrem de contrato legítimo de associação firmado com o autor e que não haveria comprovação de dano moral capaz de justificar a condenação. Pleiteia a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, alternativamente, a redução da indenização fixada (id. 281261937).

O autor FRANCISCO XAVIER DE AMORIM, por sua vez, apresentou Apelação Adesiva, sustentando que a correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais devem observar o disposto nas Súmulas 43 e 54 do STJ, incidindo a partir do evento danoso. Pleiteia, ainda, a majoração do valor fixado a título de danos morais, por entender irrisório diante da extensão dos danos e da condição de vulnerabilidade do autor. Requer o provimento do recurso adesivo para alterar os critérios dos danos morais e majorar o
quantum
arbitrado (id. 281261941).

O apelado FRANCISCO XAVIER DE AMORIM, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 281261943) e o apelado não apresentou contrarrazões ao Recurso Adesivo (id. 281261945).

Na sequência, o apelante adesivo informou da deflagração da Operação da Polícia Federal contra esquema envolvendo entidades para lesar aposentados e pensionistas (id. 282424382).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal envolve duas apelações: a primeira, interposta pela ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL, pretende a reforma da sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica, determinou a devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais; a segunda, interposta de forma adesiva por FRANCISCO XAVIER DE AMORIM, visa a alteração do termo inicial dos juros e correção monetária sobre a indenização por danos morais, bem como a majoração do
quantum
indenizatório.

I - DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL

A Associação recorrente sustenta que o desconto realizado no benefício previdenciário do autor decorreu de adesão regular à associação, o que afastaria a ilicitude e a responsabilidade civil.

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço. A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No presente caso, ficou comprovado que o desconto realizado sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA”, no período de janeiro/2015 a outubro/2019, com valores iniciais de R$. 59,49 e finais de R$. 359,49, não foi autorizado pelo autor, o que levou ao reconhecimento da
inexistência da contratação, da restituição em dobro dos valores descontados e da responsabilização pelo pagamento de indenização por danos morais.

De fato, o apelante não trouxe qualquer prova inequívoca da adesão voluntária do autor à associação, tampouco documento devidamente assinado ou manifestação de vontade clara nesse sentido, ônus que lhe incumbia.

A cobrança sem anuência configura prática abusiva e ofende os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, devendo ser reconhecida a inexistência da relação jurídica e assegurado ao autor o direito à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O simples desconto injustificado de valores nos proventos mensais do autor, traduzido em
subtração inesperada e indevida do patrimônio pessoal, submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que, por si só, são suficientes a caracterizar o dever de indenizar.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as condições econômicas e sociais das partes, a gravidade do ato ilícito e o prejuízo suportado pela vítima. No entanto, a reparação não deve resultar em enriquecimento sem causa, sem que se perca de vista o necessário caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Então, sob essa perspectiva, tenho que o valor fixado na sentença de R$. 5.000,00 (cinco mil reais) se revela razoável e ajustado às particularidades do caso em epígrafe, diante da prova de que ocorreram os descontos no benefício previdenciário e da capacidade das partes.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Lourdes Aparecida Gomes da Costa contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em face do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores. Alega a recorrente a ilegalidade dos descontos realizados sob a rubrica "Contribuição
Sindiapi
", sem sua anuência, e postula a repetição do indébito em dobro, bem como a majoração dos danos morais arbitrados na sentença.

II. Questão em discussão

3. O cerne da controvérsia consiste na verificação da legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, da necessidade de repetição do indébito em dobro e da adequação do quantum indenizável fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

4. A relação entre as partes configura relação de consumo, nos termos dos
arts
. 2º e 3º do CDC, impondo-se a inversão do ônus da prova em favor da consumidora.

5. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de contratação válida, sendo incontroversa a inexigibilidade da dívida.

6. Constatada a cobrança indevida, o art. 42, parágrafo único, do CDC prevê expressamente a repetição do indébito em dobro, salvo engano justificável, o que não se verifica nos autos.

7. O dano moral é presumido, em razão dos descontos indevidos incidentes sobre verba de caráter alimentar, comprometendo o sustento da autora.

8. O quantum indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se revela razoável diante das peculiaridades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para determinar a repetição do indébito em dobro, no montante de R$ 836,94 (oitocentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos), mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

Tese de julgamento: "1. A ausência de prova da contratação de serviço que implique desconto em benefício previdenciário enseja a declaração de inexistência de débito e a repetição do indébito em dobro. 2. O desconto indevido em verba de caráter alimentar configura dano moral in
re

ipsa
, ensejando indenização."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, e 42,
p.u
.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.331, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.10.2019; STJ,
AgInt
no REsp 1.866.973, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 10.08.2021.

(N.U 1014501-50.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

Dessa maneira, constato que a sentença de primeiro grau examinou corretamente a controvérsia e aplicou de forma adequada o entendimento jurisprudencial pertinente, não havendo razão para sua reforma.

II - DA APELAÇÃO ADESIVA INTERPOSTA POR FRANCISCO XAVIER DE AMORIM

O autor, em sua Apelação adesiva, requer: a) alteração do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora sobre a condenação pelos danos morais, para que incidam desde o efetivo prejuízo; e, b) majoração dos danos morais.

-
Do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária

A sentença recorrida condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), estabelecendo que a correção monetária incidiria a partir da data da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, e que os juros de mora incidiram a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil.

No entanto, razão assiste parcialmente ao autor em seu Apelo adesivo, pois, tratando-se de hipótese em que foi reconhecida a inexistência do contrato, a responsabilidade da requerida configura-se como extracontratual.

Assim, aplica-se à espécie o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça de que: “
a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento
”, conforme disposto na Súmula 362; “
os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso
”, nos termos da Súmula 54.

Assim, faz-se necessária a adequação da sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora, os quais deverão incidir desde a ocorrência do evento danoso, que, no caso, corresponde ao momento do indevido desconto no benefício previdenciário.

Por sua vez, quanto à correção monetária, mantém-se o entendimento de que deverá incidir a partir da data da sentença, conforme expressamente previsto na Súmula 362 do STJ.

- Da majoração do
quantum
dos danos morais

No Apelo adesivo pretende o apelante FRANCISCO a majoração da indenização por danos morais, ao argumento de que se trata de pessoa idosa e foi tolhido dos seus rendimentos.

Impende destacar que o
quantum
indenizatório já foi devidamente analisado no julgamento da Apelação principal interposta pela ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL.

Assim, tendo em vista que a análise do valor da indenização já foi realizada sob o enfoque da razoabilidade, proporcionalidade e da situação específica dos autos — inclusive considerando a natureza do dano e as condições econômicas das partes —, não há elementos que justifiquem a sua majoração.

Dessa forma, mantenho o valor fixado na sentença, por se mostrar adequado e suficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da condenação.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto por ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL.

DOU PROVIMENTO EM PARTE à Apelação adesiva interposta por FRANCISCO XAVIER DE AMORIM apenas para alterar o termo inicial dos juros de mora dos danos morais, que deverão incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

É como voto.

V O T O

EXM
O. SR
. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
1º VOGAL
):

Egrégia Câmara,

O autor ingressou com a Ação sob o argumento de que identificou que estavam sendo descontadas em débito automático na sua conta corrente prestações denominadas “
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA
”, no período de janeiro/2015 a outubro/2019, com valores iniciais de R$. 59,49 e finais de R$. 359,49, que não contratou.

A demanda foi julgada parcialmente procedente, para reconhecer a inexistência da contratação, determinar o ressarcimento do valor indevidamente descontado, bem como a condenação por danos morais no valor de R$5.000,00 e as verbas sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação.

A ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS alega que os descontos foram legais e não houve dano moral. Pede a reforma da sentença ou, ao menos, a redução da indenização.

O autor, em apelação adesiva, pede a correção monetária e juros desde o evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ) e a majoração dos danos morais, por considerar o valor irrisório.

Diante da declaração de inexistência da relação jurídica, verifica-se que houve falha na prestação do serviço, e as deduções na conta corrente com origem em avença que o autor desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo porque se trata de conta onde recebe sua aposentadoria, verba de caráter alimentar, o que configura o abalo extrapatrimonial.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar
inócua
.

À vista desses critérios, fixo a reparação em R$ 10.000,00, em sintonia com o comumente aplicado pelo STJ e este Tribunal em situações análogas.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido”.(REsp 1197929/PR, relator ministroLuísFelipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011,
DJe
de 12/09/2011).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ)”.(AP 1001048-61.2018.8.11.0002, julgado em 11/11/2020).

E ainda:

AP 1012760-28.2018.8.11.0041;

AP 1022631-48.2019.8.11.0041;

AP 0049105-15.2015.8.11.0041;

AP 1031382-92.2017.8.11.0041;

AP 1002862-13.2017.8.11.0045;

AP 1003070-09.2020.8.11.0007.

Pelo exposto,
divirjo em parte da douta relatora
e, com isso,
dou provimento ao Recurso do autor
para condenar o apelado ao pagamento de R$10.000,00 de indenização, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso.

Por conseguinte, majoro os ônus sucumbenciais para 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA)
:

Senhor Presidente,

Retifico meu voto e adiro
à divergência inaugurada por Vossa
Excelência,
para
da
r
p
r
ovimento ao Recurso do autor

a fim de condenar o apelado ao pagamento de R$10.000,00 de indenização, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso,
em consonância com o entendimento já pacificado por esta colenda Câmara.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

A
companho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025